Tribunal: STF
Processo: HC 205693
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Mike Cesar Gomes, contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido nos autos do HC 687.902/SP (págs. 63-65 do documento eletrônico 2).
    A impetrante alega, em síntese, que
    “[o] paciente foi preso em flagrante, em 21 de maio de 2021, pela suposta prática do delito de furto, porque teria subtraído, sem violência ou grave ameaça, um alicate avaliado em R$ 19,90 de uma loja de utilidades.
    Em decisão de 22 de maio de 2021, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, ante a necessidade de garantia da ordem pública, em função da reincidência do indiciado e alta probabilidade de reiteração delitiva.
    Nesta toada, foi impetrado Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, objetivando o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva do paciente. O pedido liminar fora indeferido e, posteriormente, a ordem foi denegada pelo Tribunal. Em sequência, foi impetrado Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido liminar, novamente, restou indeferido.
    Diante desta situação, não restou alternativa senão a impetração deste habeas corpus para repelir a lesão ilegal ao direito de liberdade do Paciente.
    Por fim, destaque-se que o reconhecimento das ilegalidades apontadas acima prescinde de dilação probatória, posto que todos os elementos já estão cristalizados na própria decisão” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Ao final, pede
    “[...] a CONCESSÃO DE ORDEM LIMINAR para que o paciente aguarde o julgamento final desta ação constitucional em liberdade, expedindo-se o respectivo alvará de soltura em seu favor.
    Após distribuído o feito, colhidas as informações da autoridade coatora e ouvido o Ministério Público, requer a definitiva CONCESSÃO da ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar, com o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL e consequente REVOGAÇÃO da prisão preventiva decretada, ou, entendendo pelo não trancamento da ação penal, que seja confirmada a liminar para a REVOGAÇÃO da prisão preventiva. Requer, por fim: (a) a intimação pessoal da Defensoria Pública com a contagem em dobro de todos os prazos processuais; e (b) a concessão do benefício da justiça gratuita” (págs. 15-16 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca que, como visto, indeferiu o pleito cautelar no HC 687.902/SP (págs. 63-65 do documento eletrônico 2).
    Como se sabe, a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, consolidada pela Súmula 691, é no sentido da impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal dar seguimento ao writ impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    Nesse sentido, anoto que a superação da Súmula 691 desta Suprema Corte constitui medida excepcional, a se legitimar quando a decisão atacada se mostra teratológica, flagrantemente ilegal ou abusiva. 
    No caso sob exame, verifico estar-se diante dessa situação, apta a superar o referido entendimento sumular, diante do evidente constrangimento ilegal a que está submetido o paciente.
    Nessa esteira:
    “Habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. 3. Superação da Súmula 691. 4. Ordem concedida” (HC 110.654, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Por esse motivo, passo ao exame do mérito desta impetração.
    Registro que a “[...] tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício de mera adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, a configuração da tipicidade demandaria análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, para verificar a ocorrência de alguma lesão grave e penalmente relevante do bem jurídico tutelado” (HC 122.936, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Com efeito, consta do auto de prisão em flagrante que
    “A EQUIPE DA POLÍCIA MILITAR COMPOSTA PELO SARGENTO TEIXEIRA E CABO SILAS, EFETUAVAM O PATRULHAMENTO OSTENSIVO ROTINEIRO E POR VOLTA DAS 11:20 HORAS, DEPARARAM-SE COM O INDIVÍDUO MIKE CESAR GOMES, O QUAL JÁ É AMPLAMENTE CONHECIDO NOS MEIOS POLICIAIS, COMO USEIRO E VEZEIRO EM ENVOLVIMENTO COM OCORRÊNCIAS RELACIONADAS À PRÁTICA DE FURTOS E RESOLVERAM ABORDÁ-LO, ISTO NA RUA JORGE PEDROLA, IMEDIAÇÕES DO NÚMERO 516. O INDICIADO MIKE, SEM ESBOÇAR REAÇÃO, TRAZIA NAS MÃOS UM FRASCO DE DESODORANTE NÍVEA E ACOITADO EM SUA BERMUDA, UM ALICATE. ESTE OBJETO ESTAVA DENTRO DA EMBALAGEM, COM UMA ETIQUETA DE PREÇOS, DE VALOR R$ 19,90. [...] ATÉ O MOMENTO O FRASCO DE DESODORANTE NÃO FOI IDENTIFICADO A PROPRIEDADE NESTA ETAPA DE CONGNIÇÃO SUMARÍSSIMA [...]” (pág. 13 do documento eletrônico 2).
    Na espécie, verifico presentes os quatro vetores reconhecidos pela Segunda Turma desta Suprema Corte, no julgamento do HC 84.412/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, para reconhecimento do princípio da insignificância. São eles: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
    Nessa esteira:
    “Habeas corpus. 2. Tentativa de furto de fios e cabos elétricos do interior de imóvel em reforma. 3. Bens avaliados em R$ 116,00 (cento e dezesseis reais). 4. Presença dos 4 vetores apontados no julgamento do HC 84.412/SP, relator Ministro Celso de Mello, para reconhecimento do princípio da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta do paciente; b) ausência de periculosidade social da ação (não houve violência ou grave ameaça à pessoa ou qualquer repercussão social significante, uma vez que não houve cessação do serviço público de energia elétrica para a coletividade); c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. Ordem concedida para trancar a ação penal na origem” (HC 115.576/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar o trancamento da ação penal relativa ao caso e, consequentemente, revogo a prisão preventiva anteriormente decretada.
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator